Tribunal: TJDFT
Processo: 0736113-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736113-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRAMA EMPREENDIMENTOS SS LTDA EMBARGADO: BARU RESTAURANTE LTDA - EPP, EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO, MARIA CRISTINA LACERDA CAMARGO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FRAMA EMPREENDIMENTOS SS LTDA, contra o acórdão de ID 48940066. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 49347122. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se BARU RESTAURANTE LTDA – EPP, EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO e CRISTINA LACERDA CAMARGO, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2023 16:54:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador